Tribunal: TJES
Processo: 5009017-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009017-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSIMAR FRANCISCO DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009017-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSIMAR FRANCISCO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Josimar Francisco de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu seu pedido de saída temporária, com fundamento na ausência de requisitos subjetivos, especialmente a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante do histórico de faltas graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando preenche os requisitos legais para concessão da saída temporária, nos termos do art. 123 da LEP, notadamente quanto à compatibilidade da medida com os objetivos da pena e a existência de comportamento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada com base no preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

O histórico de faltas disciplinares graves revela recidiva comportamental e desrespeito às normas da execução penal, circunstâncias que fragilizam a confiança necessária ao deferimento da benesse e justificam a negativa da saída temporária.

O Juízo da Execução fundamenta adequadamente sua decisão com base em elementos concretos extraídos do processo de execução, notadamente a existência de condutas reiteradamente desabonadoras, sendo legítima a negativa do benefício, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A saída temporária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, não constituindo direito subjetivo do apenado.

A existência de histórico disciplinar negativo e de faltas graves pode justificar o indeferimento do benefício, por demonstrar incompatibilidade com os objetivos da pena.

O juiz da execução pode indeferir o pedido com base em elementos concretos do histórico de cumprimento da pena, sem necessidade de exame criminológico, quando evidenciada a ausência de comportamento adequado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 159.575/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 28/3/2022; STJ, AgRg no HC n. 690.521/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009017-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOSIMAR FRANCISCO DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOSIMAR FRANCISCO DE ALMEIDA
, face decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

A defesa alega, em síntese, que o agravante tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

É cediço que o art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I - o comportamento adequado do reeducando; II - o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III - a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma, mesmo que o condenado tenha cumprido o requisito temporal, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, é importante considerar o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 14 anos, com término previsto para o ano de 2027 e, ao menos em tese, somente preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 02/01/2026.

Ademais, verifica-se que o benefício não foi alcançado por incompatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, em razão da prática de faltas graves no curso da execução penal. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da Lei de Execuções Penais.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de justiça, ao asseverar que
“restou demonstrado que o reeducando possui histórico disciplinar negativo, evidenciando recidiva comportamental e desrespeito às regras impostas à execução penal. Tais condutas revelam um padrão de comportamento incompatível com a confiança e o senso de responsabilidade necessários para a concessão da saída extramuros, frustrando os objetivos de reinserção gradual do apenado no convívio social, conforme exige a Lei de Execução Penal
”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.